Tribunal: TJBA
Processo: 0004211-72.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004211-72.2011.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Maria da Glória Santana Gonzaga Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO QUE PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. CABIMENTO. - Em observância aos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/06, resta evidenciado, através dos elementos contidos nos autos, a necessidade de um maior juízo de censura sobre a conduta criminosa em análise. - Quantidade e natureza da droga apreendida. Sessenta e uma pedras de crack. Pena-Base aumentada. - Apelada que se utilizava de seu ponto de vendas de frutas para venda de entorpecentes de forma rotineira. RECURSO CONHECIDO e provido, PARA AUMENTAR A PENA DEFINITIVA DA RÉ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0004211-72.2011.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelada MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS GONZAGA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em DAR PROVIMENTO ao recurso Ministerial, para majorar a pena definitiva imposta à Ré para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, estabelecida à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mantendo a sentença nos seus demais termos. . E assim decidem pelas razões a seguir expostas: